Tribunal: STF
Processo: Rcl 66098
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO POSTULADO NA INICIAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM A CONCESSÃO DE GRATUIDADE PROCESSUAL À EMBARGANTE.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Clotildes Rezende Spínola contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.”



    Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão ao não estender, à presente reclamação, a gratuidade processual concedida no processo de origem. 



    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a alegada omissão, examinando-se o pedido de justiça gratuita.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada não padece do vício alegado, eis que a inicial não postulou a gratuidade processual. A extensão da benesse, tal qual postulado pela embargante, não se mostra viável vez que a via reclamatória instaura relação jurídico-processual diversa do processo de origem, o que exige seja a benesse postulada ao órgão julgador competente, qual seja, este Supremo Tribunal Federal.



    De todo modo, ante o expresso requerimento nesse sentido, tornando preenchido o pressuposto do art. 99, § 3º, do CPC, concedo à embargante os benefícios da justiça gratuita.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS, concedendo à embargante, porém, os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente